Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-59.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003630-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Favorecimento da Prostituição, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 044.930.151-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. E. - CPF: 116.531.681-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO OU EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ART. 218-B, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ADUZIDA AUSÊNCIA DE REQUISITOS E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de trancamento da ação penal sob alegação de atipicidade da conduta por erro de tipo escusável, em razão de suposto desconhecimento da idade de adolescente de 16 anos com quem o paciente manteve relação sexual mediante pagamento realizado por PIX, em contexto de programa sexual intermediado por terceiro, bem como pleito subsidiário de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de plano, hipóteses autorizadoras do trancamento da ação penal, especialmente diante da alegação de erro de tipo escusável; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas de plano a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência inequívoca de indícios de autoria e materialidade.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por boletim de ocorrência, relatório psicossocial da vítima e interrogatório do paciente, que admite a contratação do programa sexual mediante pagamento a terceiro.

5. A análise da alegação de erro de tipo escusável demanda aprofundado exame probatório acerca do elemento subjetivo, especialmente quanto à presença de dolo ou assunção de risco, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A circunstância de funcionários do hotel terem identificado, de imediato, tratar-se de adolescente enfraquece a tese de erro invencível, indicando a necessidade de instrução criminal para adequada apuração dos fatos sob o crivo do contraditório.

7. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, devendo ser aplicada como
ultima ratio
, quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas.

8. Embora a decisão tenha apontado gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, inexistindo elementos concretos que indiquem risco imediato à ordem pública ou à instrução criminal.

9. A imposição de medidas cautelares, como proibição de contato com a vítima e com o intermediário, bem como vedação de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, mostra-se suficiente para resguardar a integridade da adolescente, assegurar a instrução criminal e prevenir reiteração delitiva.

10. A substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP atende aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, conforme precedentes do STJ (RHC 52.294/MG; RHC 87.197/MG) e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é cabível quando a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa se evidenciam de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de erro de tipo escusável exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório e não pode ser acolhida na via estreita do
habeas corpus
.

3. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando inexistirem elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, sendo suficiente a imposição de restrições aptas a resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4º, 312, 313 e 319; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 52.294/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 26.05.2015, DJe 09.06.2015; STJ, RHC 87.197/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017; TJMT, HC 0048183-63.2016.8.11.0000, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.05.2016, DJE 11.05.2016.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Fabrício Alves dos Santos
, preso em flagrante no dia 28/01/2026 e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do delito de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável, tipificado no art. 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Consta dos autos que a prisão em flagrante ocorreu nas dependências do Hotel Veneza, situado na Av. Cel. Escolástico neste Capital, após o acionamento da Polícia Militar por funcionários do referido estabelecimento, que suspeitaram da idade da acompanhante que adentrou o quarto com o paciente. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram a jovem, que afirmou ser maior de idade, mas não portava documentos. Em seguida, dirigiram-se ao quarto do paciente, que relatou ter contratado o programa sexual pelo site "Skokka", realizando pagamento via PIX a um terceiro (Gabriel Dorado Melgar). O paciente alegou ter questionado a idade da jovem, recebendo a confirmação de maioridade. Contudo, após a constatação da menoridade da vítima pela autoridade policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, posteriormente convertido em preventiva.

Sustenta a impetrante, em síntese, a atipicidade da conduta por ocorrência de erro de tipo escusável, alegando que o paciente desconhecia a menoridade da vítima, tendo sido induzido a erro pela aparência dela, pela plataforma utilizada ("Skokka") e pela própria declaração da adolescente. Subsidiariamente, aponta a desnecessidade da segregação cautelar, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito na empresa Energisa e família constituída e filhos menores), invocando o princípio da homogeneidade das penas.

Requereu, liminarmente, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi parcialmente deferida por esta Relatora convocada, mediante decisão de id. 343589869, concedendo-se a liberdade provisória ao paciente, condicionada às seguintes medidas cautelares: (I) comparecimento mensal em juízo na Comarca de sua residência – Rondonópolis/MT – para informar e justificar atividades; (II) proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima ou com Gabriel Dorado Melgar; (III) proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência sem prévia autorização judicial; (IV) recolhimento domiciliar no período noturno – das 22h às 06h – e nos dias de folga.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, conforme ofício de id. 344577391, no qual se consignou o fiel cumprimento da decisão liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Fânia Amorim (id. 345300366), manifestou-se pela denegação da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE – ART. 218-B, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

I – DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida de caráter absolutamente excepcional, somente admissível quando demonstradas, de plano, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência inequívoca de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Consoante se infere dos autos de inquérito policial,
Fabricio Alves dos Santos
foi preso em flagrante delito após ter mantido relação sexual com adolescente de 16 anos de idade, em contexto de programa sexual mediado por terceiro, com pagamento efetuado através de PIX. A materialidade delitiva mostra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de atendimento psicossocial com a vítima adolescente e pelo interrogatório do próprio flagrado, que afirmou ter contratado o programa sexual através do site "Skokka", mediante pagamento de R$ 200,00 para a conta de Gabriel Dorado Melgar, não obstante tenha sustentado o desconhecimento quanto a idade da “contratada”.

No que se refere à tese defensiva de erro de tipo escusável, verifica-se que a análise de tal alegação demanda aprofundado exame probatório, especialmente quanto à presença ou não de dolo, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Saliente-se, ademais, que o paciente optou conscientemente por contratar uma acompanhante via site de relacionamentos e, ao que tudo indica, omitiu a verificação rigorosa da idade dos anunciantes. Embora tenha afirmado que questionou a menor sobre sua idade, é inegável que se tratava de jovem sem documento, apresentada por terceiro, e conduzida ao hotel – circunstância que denota, ao menos, indiferença quanto à situação de vulnerabilidade da vítima.

Soma-se a isso o fato de que os próprios funcionários do Hotel Veneza, ao presenciarem a adolescente dirigir-se ao quarto ocupado pelo paciente, identificaram facilmente, pela aparência física e comportamento, tratar-se de menor de idade, tanto que, preocupados com a reputação do estabelecimento e com a possível ocorrência de crime, acionaram imediatamente a Polícia Militar. Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese defensiva de erro invencível, pois se terceiros, em breve contato visual, conseguiram identificar a menoridade da vítima, mostra-se inverossímil que o paciente, que passou aproximadamente 50 minutos em ambiente privado com a adolescente e com ela manteve relação sexual, não tenha percebido ou, no mínimo, assumido o risco quanto à sua menoridade.

Ademais, é imperioso concluir que a análise do alegado erro de tipo demanda aprofundado exame probatório, especialmente quanto à presença ou não de dolo, razão pela qual tais aspectos deverão ser oportunamente apurados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste
Tribunal
:

“HABEAS CORPUS – HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 155, § 4º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA QUE É NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTE STJ [RHC N.52294] –
ERRO DE TIPO– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
– PRECEDENTE STJ [RHC Nº.87.197] – INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. “Prematuro o trancamento da ação penal, visto que as provas serão avaliadas pelo Juízo a quo no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (STJ – RHC 52294/MG, Rel.: Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 26/05/2015, Data da Publicação: DJe 09/06/2015).

O acolhimento da tese defensiva - ocorrência de erro de tipo - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus.
V – (...). Recurso em habeas corpus não provido.”
(RHC
87.197/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).”
(N.U 1030964-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destacamos

Dessarte, não é possível constatar, de plano, a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da interrupção prematura da persecução penal, porquanto os fatos narrados demandam aprofundado exame do acervo probatório, incompatível com a via mandamental eleita.

II – DA PRISÃO PREVENTIVA E DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Pois bem. Quanto à necessidade da prisão preventiva, a questão merece análise mais detida.

Como é sabido, a prisão preventiva é medida excepcionalíssima, só admitida quando satisfatoriamente demonstrados os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, de molde a compatibilizá-la com o princípio da presunção de inocência. A segregação cautelar deve ser a
ultima ratio
do sistema processual penal, somente se justificando quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Ao que se depreende do inquérito policial, conquanto graves as condutas imputadas ao paciente, a documentação acostada pela defesa demonstra que Fabricio é primário, não possui registros criminais, tem família constituída, com endereço certo e ocupação lícita – eletricista há mais de 5 anos na empresa Energisa –, além de ser pai de dois filhos menores.

Quanto à garantia da ordem pública, verifica-se que a decisão impugnada se fundamentou na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, especialmente considerando a facilidade de acesso a plataformas digitais e a aparente naturalidade com que o agente se utilizou destes meios.

Todavia, embora tais fundamentos não sejam desprovidos de razoabilidade, mostra-se possível, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas que assegurem o comparecimento do paciente aos atos processuais e evitem a reiteração delitiva.

Saliente-se que o delito em tese cometido pelo paciente, embora reprovável, não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, a gravidade do crime, por si só, não excede a natural da espécie delitiva supostamente cometida, não havendo elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente represente risco imediato à ordem pública ou à instrução criminal, desde que vinculada a medidas cautelares adequadas.

Quanto à proteção da vítima, observa-se que a imposição de medida cautelar proibindo o paciente de manter contato, por qualquer meio, com a adolescente E.M.E. revela-se suficiente para resguardar sua integridade física, psicológica e moral, afastando o risco de pressão, constrangimento ou ameaça para alterar sua versão dos fatos.

Quanto à conveniência da instrução criminal, soma-se a isso o fato de que a imposição de medidas cautelares – especialmente a proibição de contato com a vítima e com o intermediário Gabriel Dorado Melgar, bem como a proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência sem prévia autorização judicial – mostra-se adequada para assegurar a efetiva apuração dos fatos, sem comprometer a colheita de provas.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que, inexistindo qualquer elemento evidenciador de que a custódia cautelar é imprescindível para se garantir a ordem pública, mormente diante dos predicados abonatórios do paciente, deve-se afastar a imposição do cárcere por total inexistência dos requisitos que o autorizam, substituindo-se a prisão preventiva por medidas alternativas que assegurem o comparecimento do acusado aos atos processuais e evitem a reiteração delitiva,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 218-B DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETIVIDADE –
GRAVIDADE DO CRIME QUE NÃO EXCEDE A NATURAL DA ESPÉCIE DELITIVA SUPOSTAMENTE COMETIDA – ENCARCERADOS QUE APRESENTAM PREDICADOS ABONATÓRIOS
, E UM DELES POSSUI MAIS DE OITENTA ANOS DE IDADE E A OUTRA TÊM SÉRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA
. A prisão preventiva é medida excepcionalíssima, só admitida quando satisfatoriamente demonstrados os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, de molde a compatibilizá-la com o princípio da presunção de inocência.
Em que pese o delito de favorecimento da prostituição de criança ou adolescente cause repugnância na sociedade, somente se admite a imposição da medida extremada, se a forma como for perpetrado o delito for exacerbada em relação àquela considerada normal para o tipo penal, o que não ocorre no presente caso. Inexistindo qualquer elemento evidenciador, no pronunciamento judicial, de que a custódia cautelar é imprescindível para se garantir a ordem pública, mormente diante dos predicados abonatórios dos encarcerados e pelo fato de quem um possui mais de oitenta anos e a outra está com problemas de saúde, deve-se afastar a imposição do cárcere por total inexistência dos requisitos que o autorizam, bem como pela inidoneidade na fundamentação dispendida pela inquinada autoridade coatora. Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP, ressalvado que o descumprimento destas poderá importar na decretação da prisão preventiva, nos moldes do art . 282, § 4.º do CPP.”
(TJ-MT - Habeas Corpus: 0048183-63.2016 .8.11.0000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/05/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/05/2016). Destacamos

Assim, verifica-se que a decisão liminar, concedendo a liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, revela-se acertada e proporcional, pois assegura o comparecimento do paciente aos atos processuais, evita a reiteração delitiva, protege a vítima e garante a efetiva apuração dos fatos, sem impor ao paciente a segregação cautelar desproporcional.

Diante do exposto, sintonia parcial com o parecer, ratifico a liminar deferida e
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, para manter a substituição da prisão do paciente
Fabrício Alves dos Santos
pelas medidas cautelares já fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026